Tribunal: TJSP
Processo: 1018404-39.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – PROBLEMAS ORIGINADOS DO DESGASTE NATURAL DE PEÇAS QUE NECESSITAM SER SUBSTITUÍDAS EM RAZÃO DO USO DO VEÍCULO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA